Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721203-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BARBARA ANTONIA GALLO E SILVA AGRAVADO: LIVELO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Verifica-se do processo (autos de origem n. 0701468-07.2024.8.07.0014), que a embargante submeteu acordo ao Juízo do 1o grau de jurisdição (ID 210081997). Assim, informe a parte agravante sobre o seu interesse recursal. Após, retornem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora